Tribunal: STF
Processo: Rcl 76132
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Licitude da terceirização. Contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas. Engenharia. Harmonia entre os valores do trabalho e da livre iniciativa. Reclamação julgada procedente. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido. 



    1. Conforme assentado no decisum, o ora agravante foi contratado para prestar serviços junto à empresa ora agravada (reclamante). Em consulta pública ao site da Receita Federal do Brasil, verifica-se, in verbis, que “a empresa constituída pela parte beneficiária aponta constituição em data muito anterior ao contrato de prestação de serviços firmado com a ora reclamante, de modo que fica enfraquecida [a] tese sobre a fragilização da suscitada relação de emprego”. 



    2. Tal fundamento, além de não ter sido combatido na petição do agravo regimental – o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF –, revela que a contratação foi realizada entre pessoas jurídicas, em consonância com as premissas e a ratio decidendi adotadas nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da Repercussão Geral), nos quais o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.



3. Agravo regimental não provido.